Tribunal: TJDFT
Processo: 0715685-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715685-63.2025.8.07.0000 RECORRENTE: FRANKLIN LUCAS ALVES LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Execução penal. Direito de visita. Adolescente. Inconstitucionalidade do art. 64 do Código Penitenciário do DF. Portaria 08/2016 da VEP. I. Caso em exame 1. Agravo de decisão que indeferiu pedido de visita feito pela sobrinha, adolescente com 16 anos de idade. II. Questões em discussão 2. Discute-se se o direito de visitas pode ser restringido e regulamentado por portaria da vara de execuções penais. III. Razões de decidir 3. Declarada a inconstitucionalidade do art. 64 do Código Penitenciário do DF (ADI n. 2017.00.2.020824-6), o ingresso de visitantes no sistema prisional do DF voltou a ser regulamentado pela Portaria n. 08/2016 da VEP. 4. A entrada de criança ou adolescente no estabelecimento prisional põe em risco sua integridade física, psíquica e moral, sendo autorizada apenas em casos excepcionais, quando o preso é pai ou mãe desse (art. 2o da Portaria n. 08/2016 da VEP). 5. Ao restringir a entrada de crianças e adolescentes nos estabelecimentos prisionais, a portaria pondera, de forma adequada, os princípios constitucionais da convivência familiar e da proteção integral da criança e do adolescente (arts. 226 e 227 da CF), sendo que este último se sobrepõe ao direito de visitas do preso. IV. Dispositivo 6. Agravo não provido. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, asseverando que tem o direito de receber de visitas de sua sobrinha e que não há motivo para a limitação ao direito imposta no caso dos autos. Argumenta que a limitação ou a suspensão de receber visitas refere-se a uma sanção disciplinar para o preso, e não para os visitantes. Sustenta que não há nos autos relatos de que o apenado tenha cometido infrações disciplinares, que acarretaram suspensão ou restrição ao seu direito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório dos autos, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o entendimento da turma julgadora, no sentido de que o direito de visitação ao preso não é absoluto, podendo ser limitado ou suspenso em circunstâncias excepcionais, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE VISITA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NEGADA A ENTRADA DE CRIANÇA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PROTEÇÃO INTEGRAL DE MENORES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se pleiteia a autorização para que o apenado receba a visita de seu neto de 3 anos de idade no estabelecimento prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o direito de visita de crianças a pessoas reclusas pode ser autorizado, considerando o princípio da proteção integral e o melhor interesse do infante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito de visita em estabelecimentos prisionais não é absoluto, podendo ser restringido ou suspenso em razão de circunstâncias específicas que recomendem tal medida. 4. A proteção integral e o melhor interesse da criança devem prevalecer sobre o direito de visita do apenado, especialmente quando a criança é de tenra idade e o ambiente prisional pode ser prejudicial ao seu desenvolvimento. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a integridade física e psíquica de crianças e adolescentes deve ser preservada, sendo inadequada a permissão de entrada de menores em estabelecimentos prisionais. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (AREsp n. 2.466.477/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 27/12/2024). Logo, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015